Tribunal: CARF
Processo: 17095.720350/2023-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2018, 2019
NULIDADE. MOTIVAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO MATERIAL.
A falta de motivação do lançamento implica vício material e preterição do direito de defesa do contribuinte. Contudo, se no auto de infração constar a motivação e devida fundamentação para o lançamento, não há a caracterização de vício material. Ademais, observadas as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, também, não resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS. PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE DE FATO. INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS EMITIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO.
Não geram efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, os documentos considerados inidôneos emitidos por pessoas jurídicas cujas inscrições no CNPJ tenham sido declaradas inaptas, salvo quando seja comprovado o efetivo pagamento do preço e o recebimento dos bens adquiridos por terceiros, o que não ocorreu no caso concreto.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS e Cofins)
Aplicam-se no julgamento dos autos de tributos reflexos as mesmas razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. FRAUDE.
A multa de ofício deve ser qualificada quando a conduta do agente se der mediante sonegação, fraude ou conluio. Caracterizada a ocorrência de ação dolosa da pessoa jurídica tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação tributária principal, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal, carecendo competência à autoridade julgadora administrativa para a análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco, à capacidade contributiva e à proporcionalidade das sanções tributárias previstas em Lei.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CONFISCO. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02.
Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei, não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar questões atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas regularmente inseridas no ordenamento jurídico. A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao legislador, e não ao aplicador da lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, II, DO CTN.
Comprovada a participação do sócio-administrador no período de apuração em que se verificou a prática de fraude fiscal, é devida sua responsabilização nos termos do art. 135, II, do CTN, ainda que posteriormente tenha se retirado formalmente da sociedade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720350/2023-81
ACÓRDÃO
1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ARX MINERAIS E METAIS DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2018, 2019
NULIDADE. MOTIVAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO MATERIAL.
A falta de motivação do lançamento implica vício material e preterição do
direito de defesa do contribuinte. Contudo, se no auto de infração constar
a motivação e devida fundamentação para o lançamento, não há a
caracterização de vício material. Ademais, observadas as garantias ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes, também, não resta evidenciado o cerceamento do
direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS. PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE DE
FATO. INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS EMITIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO.
Não geram efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, os
documentos considerados inidôneos emitidos por pessoas jurídicas cujas
inscrições no CNPJ tenham sido declaradas inaptas, salvo quando seja
comprovado o efetivo pagamento do preço e o recebimento dos bens
adquiridos por terceiros, o que não ocorreu no caso concreto.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS e Cofins)
Aplicam-se no julgamento dos autos de tributos reflexos as mesmas razões
de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação
ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido
argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. FRAUDE.
A multa de ofício deve ser qualificada quando a conduta do agente se der
mediante sonegação, fraude ou conluio. Caracterizada a ocorrência de
Fl. 9781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
2
ação dolosa da pessoa jurídica tendente a impedir a ocorrência do fato
gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu
pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de 150%
para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação
tributária principal, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal,
carecendo competência à autoridade julgadora administrativa para a
análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco, à capacidade
contributiva e à proporcionalidade das sanções tributárias previstas em Lei.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL.
CONFISCO.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF 02.
Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei,
não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar
questões atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas
regularmente inseridas no ordenamento jurídico. A vedação quanto à
instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao legislador, e
não ao aplicador da lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, II, DO
CTN.
Comprovada a participação do sócio-administrador no período de
apuração em que se verificou a prática de fraude fiscal, é devida sua
responsabilização nos termos do art. 135, II, do CTN, ainda que
posteriormente tenha se retirado formalmente da sociedade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) rejeitar as
preliminares suscitadas; i.ii) negar provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida
que reduziu a multa qualificada de 150% para 100%, mantendo a qualificação; i.iii) negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente, mantendo integralmente os lançamentos; ii) por
voto de qualidade, na forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do
PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar provimento ao recurso voluntário do solidário ANDRÉ
CAMPERLINGO, nos termos do artigo 135, III, do CTN, vencidos o Relator e os Conselheiros
Alexandre Iabrudi Catunda e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que afastavam a imputação de
Fl. 9782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
3
solidariedade. Designado para redigir o voto vencedor nesta parte em que vencido o Relator, o
Conselheiro Rafael Zedral.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda e tributos reflexos (CSLL, Cofins e
PIS), além dos acréscimos legais, e responsabilização solidária, por conta de suposta comprovação
inidônea de custos, com suporte nos artigos 207, 271, 311 e 312 do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 9580/2018, efetuado em face de ARX MINERAIS E METAIS DO BRASIL LTDA ,
conforme telas a seguir:

Fl. 9783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
4

Fl. 9784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
5

A fiscalização fundamentou a lavratura dos autos de infração nos fatos e atos
abaixo expostos nos termos do relatório da decisão da DRJ:
1. Em análise ao Sintegra de São Paulo, constatou que a ARX está baixada desde
15/07/2020 e que tem registrado como atividade principal o “fornecimento e gestão de
recursos humanos para terceiro”, ou seja, bem longe de aquisições de metais/sucatas. Esta
incoerência se repete junto à Receita Federal do Brasil, onde o contribuinte se cadastrou
com um CNAE genérico (8299-7-99) “Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas anteriormente”.
2. A empresa teve sua inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS –Cadesp considerado
inapto em 15/07/2020, sobre a ocorrência fiscal: “Cassada por prática de ato ilícito que
tenha repercussão no âmbito tributário”.
3. A ARX também foi considerada pela Receita Federal do Brasil inexistente de fato, em
09/11/2021, conforme processo 17095.725.883/2021-98.
4. A ARX foi intimada a apresentar extratos bancários, conforme Termo deInício do
Procedimento Fiscal, contudo, diante da impossibilidade de obter os extratos bancários com
o contribuinte, o qual não foi encontrado em seu domicílio tributário, a autoridade fiscal
obteve os extratos mediante Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), conforme o narrado nos itens 9 a 12 do relatório fiscal, fl. 69.
5. Da análise da conta contábil “411010002 – Mercadorias”, escriturada nas ECD dos anos-
calendário 2018 e 2019, apresentadas junto ao ambiente Sped, foi constatado pela
autoridade fiscal a contabilização de compras de mercadorias junto a pessoas jurídicas
inexistentes de fato, a saber: 1) Fundibra Fundição Brasileira Ltda (Fundibra), CNPJ
14.286.186/0001-00; 2) Select Cable Condutores Elétricos Ltda (Select Cable),
CNPJ20.968.933/0001-84; 3) Globbal Metais Ltda (Globbal Metais), CNPJ 23.300.517/0007-
Fl. 9785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
6
97 e 4) Metalnor Metais Ltda (Metalnor), CNPJ 24.970.458/0002-12, conforme Anexo I ao
Termo de Intimação Fiscal no 7 e tela abaixo:

6. Em 21/03/2023 a ARX foi intimada (Termo de Intimação Fiscal no 7), a fim de comprovar
a causa das transferências bancárias listadas no anexo a este Termo. Como a
correspondência retornou, foram lavrados editais tanto para o CPF do responsável pela
empresa, como para a própria empresa, apesar da suspensão do CNPJ.
7. Em 02/05/2023, como resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 7, a empresa apresentou
uma relação de notas fiscais eletrônicas, algumas cópias de e-mails e documentos de
pesagem de produtos.
8. Analisando a resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 7, constatou a autoridade fiscal
que a imensa maioria das notas fiscais apresentadas pela impugnante tem como
transportadora a pessoa jurídica CGMS Comércio e Serviços EIRELI CNPJ 17.259.173/0001-
21 (CGMS). Referida transportadora também foi baixada de ofício por inexistência de fato,
conforme processo 17095.722.133/2021-64, ADE no 011405129, com data de efeito a partir
de 01/01/2018, não houve apresentação de recurso ao procedimento.
9. Ainda em relação à CGMS, em pesquisa realizada no endereço eletrônico do Sintegra do
Estado de Mato Grosso do Sul, constata-se que a empresa estava registrada com atividade
de Obras de Alvenaria e Reboco, ou seja, bem longe da atividade de transporte e teve seu
registro cancelado em 08/11/2019.
10. Aduz a autoridade fiscal que, de acordo como o art. 82, da Lei 9.430/96, não geram
efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, os documentos considerados
inidôneos emitidos por pessoas jurídicas cujas inscrições no CNPJ tenham sido declaradas
inaptas, salvo os casos em que seja comprovado o efetivo pagamento do preço e o
recebimento dos bens adquiridos por terceiros. Acrescenta que no caso específico foi
comprovado que a empresa transportadora não poderia ter realizado os serviços de
entrega, conforme itens 30 a 36 do relatório fiscal (fls. 78 a 80). Com isso, a autoridade
fiscal glosou todos os custos contabilizados na conta contábil “411010002 – Mercadorias”,
relativos a mercadorias “adquiridas” das empresas inexistentes de fato, listadas no item 5
acima.
11. Tendo em vista a dissolução irregular da sociedade, evidenciada pelo seu
desaparecimento, a autoridade fiscal, com base no art. 135 do CTN, responsabilizou
solidariamente o sócio que administrava o negócio na época dos fatos, o Sr. ANDRÉ
CAMPERLINGO, CPF 330.090.658-09.
Fl. 9786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
7
A Impugnação alegou que o auto de infração é nulo por vício do ato administrativo,
em razão de ausência de motivação, nos termos do art. 142 do CTN e que a Fiscalização se limitou
a desconsiderar, de forma genérica, toda a documentação apresentada pela Impugnante.
Argumentou que não é admissível que a suposta inexistência de fato da empresa
que efetuou o transporte das mercadorias seja o único fundamento que determine a
imprestabilidade da farta documentação disponibilizada pela Impugnante. Entende a impugnante
que não há embasamento legal e fático apto a desconsiderar as operações pactuadas e, portanto,
para declarar a inidoneidade dos respectivos custos contabilizados.
Afirmou que não há prova de existência de dolo, fraude ou simulação, nos termos
do art. 82, da Lei no 9.430/1996 e Súmula 509/STJ. A impugnante forneceu à Fiscalização a
documentação necessária para demonstrar a efetividade das operações (doc. no 02), bem como os
fundamentos que corroboram a boa-fé da Autuada.
Relatou também que não há prova do ilícito, fato que contraria o art. 9o do Decreto
no 70.235/72 e que o caso, o único motivo que sustenta a inidoneidade das operações é a baixa,
por inexistência de fato, do CNPJ das empresas fornecedoras da impugnante. Nada obstante, não
há menção – ainda que parcial – aos fundamentos que ensejaram a formulação e, posteriormente,
o deferimento dos pedidos de baixa das empresas.
Alegou que agiu de boa-fé nas operações comerciais realizadas com as empresas
fornecedoras, conforme documentos e comprovantes que corroboram a efetividade das
operações. Neste sentido, para todas as notas fiscais relacionadas pela autoridade fiscal foram
feitas as conciliações das escriturações contábeis e fiscais, faturamentos, pagamentos e
respectivos comprovantes. Portanto, há a efetiva correspondência entre as notas fiscais,
escrituração nos documentos fiscais e contábeis, comprovantes de pagamento e os tickets de
pesagem, o que demonstra cabalmente a ocorrência das operações efetuadas pela impugnante.
Concluiu a Impugnante que tendo em vista a comprovação das operações realizadas
de boa-fé, deveria ser reconhecida a inexistência de dolo, fraude ou simulação e, por conseguinte,
a ilegitimidade na glosa das compras de mercadorias de terceiros.
Fundamentou que ao tempo dos fatos, não se poderia exigir que a impugnante
soubesse da suposta inidoneidade das empresas fornecedoras, visto que não havia sequer
publicação de ato administrativo declarando a baixa das aludidas empresas. Por essa razão, os
atos executivos declaratórios não podem retroagir ao período dos fatos geradores, circunstância
que impõe o reconhecimento da boa-fé da Impugnante, como fartamente comprovado.
Aduziu que os efeitos do ato declaratório referentes à Globbal Metais Ltda são
posteriores às operações pactuadas com a Impugnante, isso porque o ato declaratório executivo
que determinou a baixa da situação cadastral da empresa produziu efeitos apenas a partir de
14.05.2020, após a ocorrência das operações cujos custos foram glosados.
Fl. 9787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
8
Argumentou a então Impugnante que de modo diverso do que faz crer a autoridade
fiscal, ao tempo dos fatos impugnados, a situação cadastral da impugnante era válida, ainda que
fosse, posteriormente, declarada inapta. Relembra-se que os supostos fatos geradores ocorreram
entre os anos de 2018 e 2019, anteriormente aos efeitos produzidos pela declaração de inaptidão.
Portanto, a regularidade do cadastro da impugnante, somada à boa-fé, corroboraria a idoneidade
das operações pactuadas pela empresa, assim como dos custos contabilizados, determinando que
haja a extinção dos lançamentos.
Pugnou pela inexistência de fraude e conduta dolosa tendente a sonegar tributos
devidos, devendo ser desqualificada a multa de ofício aplicada no percentual de 150%. No caso
concreto, entendo que não houve nenhuma motivação para essa multa qualificada – não há dolo
em nenhuma conduta e tampouco tributo evitado, de forma que a manutenção dessa exigência
expressaria uma coerção ao pagamento de tributos.
Por fim, entende que a multa aplicada tem caráter confiscatório, haja vista a cabal
afronta aos princípios do não-confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Sendo assim, caso se entenda pela manutenção dos autos de infração (ainda
que em parte), é essencial que as multas sejam revistas e reduzidas ao percentual de, no máximo,
20%.
Com relação a IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO, o Sr. ANDRÉ
CAMPERLINGO, pugnou pela sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária, fundamentando
que o lançamento tributário exige provas robustas das acusações fiscais, não se satisfazendo com
mínimos indícios evocados pela autoridade fiscal.
Ressaltou seu entendimento no sentido de que a fiscalização afirmou que a
Autuada faria parte de um grupo econômico que emitiria notas fiscais inidôneas, sem, no entanto,
fornecer indícios mínimos da existência do suposto esquema.
Nesse sentido, em seu entendimento, não há quaisquer elementos aptos a
demonstrar a suposta dissolução irregular da sociedade e, assim, atrair a responsabilidade
solidária do impugnante e que são raros os trechos em que há menção direta aos indícios que
imputariam ao impugnante a condição de sujeito passivo da obrigação tributária, sendo que a
única evidência apresentada é o fato de ter sido sócio da Autuada, circunstância insuficiente para
fundamentar eventual responsabilidade solidária.
Afirmou que a fiscalização se olvidou de apresentar os elementos probatórios que
motivaram o direcionamento do impugnante ao polo passivo da obrigação tributária, infringindo o
rigor formalístico processual e as premissas legais, sendo imperiosa a decretação de nulidade do
lançamento tributário, em virtude do vício de motivação.
Fundamentou que se lograsse comprovar a infração a lei, não haveria indícios da
conduta dolosa do impugnante, porque não haveria quaisquer elementos que demonstrem seu
vínculo com o suposto grupo econômico de emissão de notas fiscais inidôneas.
Fl. 9788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
9
Ressaltou que ainda que se cogite uma responsabilização, consoante o
entendimento do STJ, ela deveria recair ao sócio "na data em que configurada ou presumida a
dissolução irregular” e a inda que se considere a inexistência de fato da Autuada em 09.11.2021,
conforme consta no item 23 do Termo de Verificação Fiscal, é certo que o impugnante não
compõe o quadro societário da Autuada desde 04.02.2021, conforme já reconhecido pela própria
fiscalização e, portanto, não poderia ser enquadrado em nenhuma das hipóteses taxativamente
previstas no art. 135 do CTN.
A DRJ Julgou PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, com redução da multa de
ofício de 150% para 100%, com manutenção do crédito tributário remanescente e, por fim, com
manutenção da responsabilidade passiva solidária de André Camperlingo, recorrendo de ofício
dessa decisão, em obediência ao disposto no art. 34, inc. I, do Decreto no 70.235/1972 (com
redação dada pela Lei no 9.532/1997), tendo em vista que o crédito tributário exonerado excedeu
o limite de R$ 15.000.000,00, estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Os Recursos Voluntários apresentados pela empresa e pelo devedor solidário
apresentam os mesmos argumentos da Impugnação, com exceção da redução da multa de 100
para 150%, objeto do Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Os Recursos Voluntários e de Ofício atendem aos pressupostos de admissibilidade e
por esse motivo os conheço.
A DRJ Julgou procedente em parte a impugnação, com redução da multa de ofício
de 150% para 100%, com manutenção do crédito tributário remanescente, recorrendo de ofício
dessa decisão, em obediência ao disposto no art. 34, inc. I, do Decreto no 70.235/1972 (com
redação dada pela Lei no 9.532/1997), tendo em vista que o crédito tributário exonerado excedeu
o limite de R$ 15.000.000,00, estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Portanto, o Recurso de Ofício versa exclusivamente sobre a redução da multa de
150 para 100% a qual será analisada no teor do voto do Recursos Voluntário.
Trata-se de autos de infração lavrados por conta de suposta comprovação inidônea
de custos, com suporte nos artigos 207, 271, 311 e 312 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 9580/2018, efetuado em face da Recorrente, objetivando o pagamento de tributos
reflexos ao Imposto de Renda (“IRPJ”), quais sejam Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”), Programa de Integração Social (“PIS”) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (“COFINS”), referente ao período de apuração de 01.01.2018 a 31.12.2019, no
Fl. 9789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
10
montante de R$ 90.565.351,4, incluindo juros de mora consolidados em junho de 2023 e multa de
ofício qualificada de 150%.
Conforme o Relatório Fiscal, entre os anos de 2018 e 2019, a Recorrente teria
realizado transferências bancárias totalizando o montante de R$ 77.901.958,45 para a Fundibra
Fundição Brasileira Ltda. e R$ 79.331.773,79 Select Cable Condutores Elétricos Ltda., empresas
baixadas por inexistência de fato com efeitos retroativos a 12/04/2017 e 01/01/2018,
respectivamente.
Cumulativamente, a inscrição da referida empresa no Cadastro de Contribuintes do
ICMS teria sido considerada inapta em 15/07/2020, em virtude de “prática do ato ilícito que tenha
repercussão no âmbito tributário”. Em âmbito federal, nos autos do processo no
17095.725.883/2021- 98, a empresa restou por considerada inexistente de fato, na data de
09.11.2021 e, por conseguinte, teve seu CNPJ considerado suspenso a partir de 03.03.2023.
Durante a fase fiscalizatória, a empresa Recorrente foi intimada a comprovar a
causa/motivo das transferências.
Ato contínuo, foram lavrados autos de infração mediante:
a) a inexistência de fato da sociedade e sua dissolução irregular;
b) a aquisição de mercadorias de fornecedores inidôneos, inexistentes de fato;
c) a utilização de empresa de transporte inidônea, inexistente de fato;
d) a falta de comprovação do recebimento das mercadorias;
e) de acordo com o art. 82, da Lei 9.430/96, não geram efeitos tributários, em favor
de terceiros interessados, os documentos considerados inidôneos emitidos por
pessoas jurídicas cujas inscrições no CNPJ tenham sido declaradas inaptas, salvo os
casos em que seja comprovado o efetivo pagamento do preço e o recebimento dos
bens adquiridos por terceiros
f) a glosa de todos os custos contabilizados na conta contábil no 411010002,
relativos às mercadorias “adquiridas” junto às empresas Fundibra, Select Cable,
Globbal Metais e Metalnor Metais, em razão da alegada baixa de todas elas por
inexistência de fato;
g) imposição de multa qualificada no percentual de 150%, nos termos do §1o do art.
44 da Lei no 9.430/96, sobre os créditos tributários constituídos de ofício, por
suposta redução/supressão de tributos mediante sonegação e fraude.
Diante disso, foram constituídos créditos tributários concernentes ao IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS em razão de contabilização de custos com base em documentos
presumidamente inidôneos, imputando à Impugnante o cometimento de infração por insuficiência
de recolhimento, nos termos dos artigos 207, 271, 311 e 312 do RIR/2018.
PRELIMINAR
Fl. 9790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
11
Argumenta a Recorrente que haveria nulidade do lançamento tributário e que
inexistiria prova, bem como afirma ausência de motivação, alegando que o auto de infração é nulo
por vício do ato administrativo, em razão de ausência de motivação, nos termos do art. 142 do
CTN e que a Fiscalização se limitou a desconsiderar, de forma genérica, toda a documentação
apresentada pela Impugnante.
Argumentou que não é admissível que a suposta inexistência de fato da empresa
que efetuou o transporte das mercadorias seja o único fundamento que determine a
imprestabilidade da farta documentação disponibilizada pela Impugnante. Entende a Recorrente
que não há embasamento legal e fático apto a desconsiderar as operações pactuadas e, portanto,
para declarar a inidoneidade dos respectivos custos contabilizados.
Afirmou que não há prova de existência de dolo, fraude ou simulação, nos termos
do art. 82, da Lei no 9.430/1996 e Súmula 509/STJ. A impugnante forneceu à Fiscalização a
documentação necessária para demonstrar a efetividade das operações (doc. no 02), bem como os
fundamentos que corroboram a boa-fé da Autuada.
Argumentou também que não há prova do ilícito, fato que contraria o art. 9o do
Decreto no 70.235/72 e que o caso, o único motivo que sustenta a inidoneidade das operações é a
baixa, por inexistência de fato, do CNPJ das empresas fornecedoras da impugnante. Nada
obstante, não há menção – ainda que parcial – aos fundamentos que ensejaram a formulação e,
posteriormente, o deferimento dos pedidos de baixa das empresas.
Ocorre que os fatos foram bem delineados tanto pelo Auto de Infração quanto pela
DRJ, bem como fora apresentada a norma infringida, art. 82, da Lei 9.430/96.
Destarte, o fato que baseia o litígio está delineado de forma direta no auto de
infração e autoridade autuante foi clara ao indicar os fatos que deram origem ao lançamento, no
sentindo que o sujeito passivo teve conhecimento pleno da acusação, tanto que lhe permitiu
apresentar a impugnação e recurso sobre os fatos imputados.
Não há, assim, a alegada falta de motivação ou preterição do direito de defesa da
Recorrente nulidade do ato administrativo, ainda que no TVF não tenha constado essa questão,
pois como dito, a Recorrente apresentou suas razões recursais de forma pela e bem
fundamentada, demonstrando que toda a matéria fática e o direito correlato foram devidamente
por ela compreendidos.
Consequentemente, uma vez explicitadas no auto de infração, as razões de fato de
fato e de direito nas quais o lançamento consubstanciou-se, qualquer alegação de nulidade deve
ser afastada.
Com isso, os motivos para a lavratura do auto de infração foram transparente e
objetivos, de modo que não procede a alegação de nulidade por falta de motivação.
Por outro lado, as provas foram devidamente analisadas, conforme será
evidenciado no teor do presente voto.
Fl. 9791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
12
O Recurso Voluntário também aponta como preliminar suposta nulidade do
lançamento tributário em face de ausência de elementos suficientes de prova para atribuição de
responsabilidade solidária. No entanto, trata-se de matéria de mérito que será analisada na
sequência.
Desta maneira, rejeito as preliminares
MÉRITO
Alegou a Recorrente que agiu de boa-fé nas operações comerciais realizadas com as
empresas fornecedoras, conforme documentos e comprovantes que comprovariam a efetividade
das operações. Neste sentido, afirma que para todas as notas fiscais relacionadas pela autoridade
fiscal foram feitas as conciliações das escriturações contábeis e fiscais, faturamentos, pagamentos
e respectivos comprovantes e que, portanto, haveria a efetiva correspondência entre as notas
fiscais, escrituração nos documentos fiscais e contábeis, comprovantes de pagamento e os tickets
de pesagem, o que demonstraria cabalmente a ocorrência das operações efetuadas pela
impugnante.
Concluiu a Recorrente que tendo em vista a comprovação das operações realizadas
de boa-fé, deveria ser reconhecida a inexistência de dolo, fraude ou simulação e, por conseguinte,
a ilegitimidade na glosa das compras de mercadorias de terceiros.
Fundamentou que ao tempo dos fatos não se poderia exigir que a Recorrente
soubesse da suposta inidoneidade das empresas fornecedoras, visto que não havia sequer
publicação de ato administrativo declarando a baixa das aludidas empresas. Por essa razão, os
atos executivos declaratórios não podem retroagir ao período dos fatos geradores, circunstância
que impõe o reconhecimento da boa-fé da Recorrente.
Aduziu que os efeitos do ato declaratório referentes à Globbal Metais Ltda são
posteriores às operações pactuadas com a Recorrente, isso porque o ato declaratório executivo
que determinou a baixa da situação cadastral da empresa produziu efeitos apenas a partir de
14.05.2020, após a ocorrência das operações cujos custos foram glosados.
Entende a Recorrente que a sua regularidade cadastral, somada à boa-fé,
corroboraria a idoneidade das operações pactuadas pela empresa, assim como dos custos
contabilizados, determinando que haja a extinção dos lançamentos.
Entende que não houve nenhuma motivação para a multa qualificada – não haveria
dolo em nenhuma conduta e tampouco tributo evitado, de forma que a manutenção dessa
exigência expressaria uma coerção ao pagamento de tributos.
Por fim, defende que a multa aplicada tem caráter confiscatório, haja vista a cabal
afronta aos princípios do não-confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Sendo assim, caso se entenda pela manutenção dos autos de infração (ainda
que em parte), é essencial que as multas sejam revistas e reduzidas ao percentual de, no máximo,
20%.
Fl. 9792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
13
Pois bem.
A autoridade fiscal fundamentou a lavratura dos autos de infração esclarecendo
que em análise ao Sintegra de São Paulo constatou que a ARX estava baixada desde 15/07/2020 e
que tinha registrado como atividade principal o “fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiro”, ou seja, bem longe de aquisições de metais/sucatas.
Esta incoerência se repetia junto à Receita Federal do Brasil, onde o contribuinte se
cadastrou com um CNAE genérico (8299-7-99) “Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas anteriormente”.
Constatou a fiscalização que a empresa teve sua inscrição no Cadastro de
Contribuintes de ICMS –Cadesp considerado inapto em 15/07/2020, sobre a ocorrência fiscal:
“Cassada por prática de ato ilícito que tenha repercussão no âmbito tributário” e que a ARX
também foi considerada pela Receita Federal do Brasil inexistente de fato, em 09/11/2021,
conforme processo 17095.725.883/2021-98.
Nesse cenário, a ARX foi intimada a apresentar extratos bancários, conforme Termo
de Início do Procedimento Fiscal, contudo, diante da impossibilidade de obter os extratos
bancários com o contribuinte, o qual não foi encontrado em seu domicílio tributário, a autoridade
fiscal obteve os extratos mediante Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), conforme o narrado nos itens 9 a 12 do relatório fiscal, fl. 69.
Da análise da conta contábil “411010002 – Mercadorias”, escriturada nas ECD dos
anos-calendário 2018 e 2019, apresentadas junto ao ambiente Sped, a fiscalização constatou a
contabilização de compras de mercadorias junto a pessoas jurídicas inexistentes de fato, a saber:
1) Fundibra Fundição Brasileira Ltda (Fundibra), CNPJ 14.286.186/0001-00; 2) Select Cable
Condutores Elétricos Ltda (Select Cable), CNPJ20.968.933/0001-84; 3) Globbal Metais Ltda
(Globbal Metais), CNPJ 23.300.517/0007-97 e 4) Metalnor Metais Ltda (Metalnor), CNPJ
24.970.458/0002-12, conforme Anexo I ao Termo de Intimação Fiscal no 7.
Em 21/03/2023 a ARX foi intimada (Termo de Intimação Fiscal no 7), a fim de
comprovar a causa das transferências bancárias listadas no anexo a este Termo. Como a
correspondência retornou, foram lavrados editais tanto para o CPF do responsável pela empresa,
como para a própria empresa, apesar da suspensão do CNPJ.
Em 02/05/2023, como resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 7, a empresa
apresentou uma relação de notas fiscais eletrônicas, algumas cópias de e-mails e documentos de
pesagem de produtos.
A fiscalização analisou a resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 7 e constatou que
a imensa maioria das notas fiscais apresentadas pela Recorrente tinham como transportadora a
pessoa jurídica CGMS Comércio e Serviços EIRELI CNPJ 17.259.173/0001-21 (CGMS). Referida
transportadora também foi baixada de ofício por inexistência de fato, conforme processo
Fl. 9793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
14
17095.722.133/2021-64, ADE no 011405129, com data de efeito a partir de 01/01/2018, não
houve apresentação de recurso ao procedimento.
Ainda em relação à CGMS, a fiscalização realizou pesquisa no endereço eletrônico
do Sintegra do Estado de Mato Grosso do Sul e constatou que a empresa estava registrada com
atividade de Obras de Alvenaria e Reboco, ou seja, bem longe da atividade de transporte e teve
seu registro cancelado em 08/11/2019.
Aduziu a autoridade fiscal que, de acordo como o art. 82, da Lei 9.430/96, não
geram efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, os documentos considerados
inidôneos emitidos por pessoas jurídicas cujas inscrições no CNPJ tenham sido declaradas inaptas,
salvo os casos em que seja comprovado o efetivo pagamento do preço e o recebimento dos bens
adquiridos por terceiros. Acrescenta que no caso específico foi comprovado que a empresa
transportadora não poderia ter realizado os serviços de entrega, conforme itens 30 a 36 do
relatório fiscal (fls. 78 a 80). Com isso, a autoridade fiscal glosou todos os custos contabilizados na
conta contábil “411010002 – Mercadorias”, relativos a mercadorias “adquiridas” das empresas
inexistentes de fato, listadas no item 5 acima.
Segue abaixo os exatos termos do art. 82, da Lei 9.430/96, com redação da época
dos fatos:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na legislação, não
produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa
jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada
inapta.
Em face da dissolução irregular da sociedade, evidenciada pelo seu
desaparecimento, a autoridade fiscal, com base no art. 135 do CTN, responsabilizou
solidariamente o sócio que administrava o negócio na época dos fatos, o Sr. ANDRÉ
CAMPERLINGO, CPF 330.090.658-09.
Destarte, o fundamento principal para a lavratura do auto de infração foi a
constatação da inexistência de fato da ARX.
A partir deste fato inicial ocorreu a declaração de sua inaptidão da sociedade;
caracterização de sua dissolução irregular; inidoneidade dos documentos emitidos e glosa das
compras de mercadorias.
A autoridade fiscal carreou aos autos uma série de elementos para comprar a
inexistência de fato da Recorrente ARX (fls. 71 a 76) e a consequente caracterização de sua
dissolução irregular; inidoneidade dos documentos emitidos e glosa das compras de mercadorias,
conforme apresentado pela decisão da DRJ nos termos abaixo, os quais transcrevo como razão de
decidir:
34.1. A empresa teve sua inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS –Cadesp
considerado inapto em 15/07/2020, sobre a Ocorrência Fiscal “Cassada por prática de ato
ilícito que tenha repercussão no âmbito tributário”;
Fl. 9794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
15
34.2. A ARX tem por atividade principal registrada no Sintegra o fornecimento e gestão de
recursos humanos para terceiro, bem longe de aquisições de metais/sucatas Assinado
Digitalmente
34.3. Esta incoerência se repete no cadastro junto à Receita Federal do Brasil, onde o
contribuinte se cadastrou com um CNAE genérico (8299-7-99) “Outras atividades de
serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente”;
34.4. O sócio à época dos fatos, Sr. ANDRÉ, não declarou na Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física do ano-calendário 2018, no item relação de bens, as quotas da ARX (a
empresa foi criada em 12/4/2018);
34.5. Houve várias tentativas improfícuas de intimação da ARX, em seu domicílio tributário,
as quais sempre retornavam com o aviso “mudou-se”. Durante a ação fiscal as intimações
tiveram que ser efetuadas por edital eletrônico;
34.6. Durante a ação fiscal a ARX declarou um novo endereço, o qual se mostrou
igualmente improfícuo para realizar intimações;
34.7. O estabelecimento comercial da empresa não condiz com seu volume de operações,
que somam mais de R$ 200.000.000,00, entre 2018 e 2019, conforme foto abaixo:

34.8. A ARX não possui endereço eletrônico na internet, o que é de estranhar, tendo em
vista o volume negociado em mercadorias; DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 108-044.479
– 4a TURMA/DRJ08 PROCESSO 17095.720350/2023-81 12
Fl. 9795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
16
34.9. Os fornecedores da ARX foram todos declarados inexistentes de fato, com efeito da
declaração já vigente na data de realização dos pagamentos pela ARX, 2018 e 2019 (exceto
para a Globbal Metais Ltda), conforme imagem abaixo:

34.10. A empresa transportadora das mercadorias supostamente adquiridas pela ARX,
CGMS Comércio e Serviços EIRELI CNPJ 17.259.173/0001-21, também foi baixada de ofício
por sua inexistência de fato, com efeito a partir de 01/01/2018, conforme processo
17095.722.133/2021-64, ADE no 011405129.
35. Enfim, fartos são os elementos trazidos pela autoridade fiscal a fim de demonstrar que a
ARX inexiste de fato. Neste cenário, em face de tantos indícios que pesam sobre a ARX, é de
se notar que em momento algum ela demonstrou nos autos sua existência de fato na época
em que ocorreram as compras de mercadorias de terceiros, tampouco comprovou a efetiva
ocorrência da operação ou o recebimento das mercadorias adquiridas.
36. Veja, toda a questão poderia ser resolvida com a prova de sua regular existência,
bastaria para tanto a apresentação de fotos do estabelecimento comercial/industrial ou
fotos dos estoques de mercadorias adquiridas ou fotos dos maquinários eventualmente
utilizados ou apresentação dos contratos firmados com terceiros ou apresentação das
carteiras de trabalho dos funcionários ou prova da integralização de capital etc. Contudo,
nada disso foi feito, não há no processo sequer um indício de sua efetiva existência.
37. Indiferente para o deslinde da lide se a declaração de inaptidão da ARX ocorreu apenas
em 2021. É que a ação fiscal iniciou em 2021, por isso a declaração de inaptidão ocorreu
apenas nesse ano. De qualquer forma, os fatos trazidos aos autos demonstram a conduta
irregular da empresa já em 2018 e 2019, época em que a ARX efetuou os pagamentos para
pessoas jurídicas inexistentes de fato.
38. Repiso que toda a argumentação da ARX acerca da regularidade de suas operações é
meramente documental, não há, em momento algum, comprovação de sua existência de
fato, bem como da efetiva compra e venda de mercadorias. Vejamos um trecho de sua
argumentação (fls. 407 e 418)
(...)
40. Enfim, diante de tantos indícios de inexistência de fato apresentados pela autoridade
fiscal, deveria a ARX apresentar as provas de sua real existência e da regularidade de suas
operações. Contudo, claramente ela não se desincumbiu de seu ônus probatório.
41. Não obstante as alegações da ARX, é certo que ela nunca adquiriu mercadorias das
pessoas jurídicas Fundibra, Select Cable, Globbal Metais e Metalnor, haja vista que nunca
existiu relação comercial entre ela e seus ditos fornecedores. Na época dos pagamentos, à
exceção da Globbal Metais Ltda, todos inexistiam de fato, inclusive a transportadora CGMS
Fl. 9796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
17
Comércio e Serviços EIRELI, que sequer tinha como objeto social a atividade de transporte,
estava registrada com atividade de Obras de Alvenaria e Reboco.
42. A fim de formar minha convicção acerca da inexistência das operações realizadas, com
suporte no princípio da verdade material, consultei o domicílio tributário dos parceiros
comerciais da ARX pelo “Google Maps”. O endereço consultado foi o constante nas notas
fiscais emitidas por eles, juntadas aos autos, fls. 455 a 9.655. Vejamos:
Metalnor Metais Ltda – Rua Cadmio, 299 – Parque São Paulo – Itaquaquecetuca/SP
Imagem de 2018

Select Cable – Rua Nove de Julho, 15 – Centro - Coroados/SP Imagem de 2011
Fl. 9797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
18

Fl. 9798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
19

43. Claramente as imagens corroboram a inexistência de fato dos parceiros comerciais da
ARX, inclusive da Globbal Metais Ltda.
44. Com isso, é forçoso concluir que ela não adquiriu mercadorias destas pessoas jurídicas,
toda a operação não passa de uma fraude documental.
45. Com base no exposto, mantenho o crédito tributário constituído pela autoridade fiscal,
em face da não comprovação da aquisição de mercadorias das pessoas jurídicas: 1)
Fundibra Fundição Brasileira Ltda, CNPJ 14.286.186/0001-00; 2) Select Cable Condutores
Elétricos Ltda CNPJ 20.968.933/0001-84; 3) Globbal Metais Ltda CNPJ 23.300.517/0007-97 e
4) Metalnor Metais Ltda CNPJ 24.970.458/0002-12, conforme Anexos I ao Termo de
Intimação Fiscal no 7, fl. 84.
Conforme acima transcrito, a DRJ realizou uma minuciosa pesquisa para validar as
provas do Autos de Infração, evidenciando ainda mais os fatos que deram ensejo ao lançamento
tributário.
Desta maneira, encaminho meu voto no sentido de manter o crédito tributário
constituído em face da não comprovação da aquisição de mercadorias das pessoas jurídicas: 1)
Fundibra Fundição Brasileira Ltda, CNPJ 14.286.186/0001-00; 2) Select Cable Condutores Elétricos
Ltda CNPJ 20.968.933/0001-84; 3) Globbal Metais Ltda CNPJ 23.300.517/0007-97 e 4) Metalnor
Metais Ltda CNPJ 24.970.458/0002-12, conforme Anexos I ao Termo de Intimação Fiscal no 7, fl.
84.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A qualificação da multa foi fundamentada no artigo 44 da Lei 9430/96, § 1o, abaixo
transcrito
“Lei 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
Fl. 9799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
20
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)”
Lei 4.502/1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer
dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”(grifei)
Ora, restou incontroverso nos autos que as condutas da ARX ocorreram com o
intuito de resultar sonegação, tendo em vista que atos foram praticados a fim de impedir o
conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
Além disso, não resta dúvida de que a conduta da empresa foi fraudulenta, haja
vista que os ilícitos foram praticados com vistas a modificar as características essenciais do fato
gerador, fazendo a autoridade fiscal crer que ocorreram operações comerciais entre a ARX e seus
parceiros comerciais, quando em verdade tais operações não ocorreram, haja vista a inexistência
de fato das pessoas jurídicas envolvidas.
Correto, portanto, o agravamento da multa.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
Fl. 9800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
21
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o
sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 9801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
22
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste
Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada
pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75%
(mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo
inciso VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%, com isso nego provimento ao Recurso de Ofício, vez que a multa já havia
sido reduzida pela DRJ.
Fl. 9802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
23
Com relação ao argumento de que o percentual da multa de ofício não atenderia à
razoabilidade e proporcionalidade, não caberia ao julgador administrativo negar aplicação às leis,
pois uma vez validamente editadas, publicadas e em vigor, pressupõe-se que foram atendidos
todos os requisitos necessários à sua eficácia. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, conforme determina o art. 142 do CTN.
Com relação à alegação de confisco, é vedado ao julgador administrativo realizar o
controle de constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Neste sentido é a Súmula vinculante no 2 do CARF, conforme transcrição a seguir:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Com relação à RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDARIA DE ANDRÉ CAMPERLINGO, a DRJ
destacou que a Súmula 435 do STJ consolidou o entendimento de que a ocorrência de dissolução irregular
é infração a lei que autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente ou administrador:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente.”
Desta maneira, há presunção relativa que permite a inclusão dos sócios
administradores da pessoa jurídica como sujeitos passivos (solidários) pelo pagamento do crédito
tributário, uma vez comprovado que a sociedade deixou de exercer sua atividade econômica no
domicílio fiscal eleito.
O Recorrente alegada que a dissolução irregular da empresa se deu em período
posterior a retirada do Sr. André Campelingo, como sócio desta, não existindo prova que
comprove formalmente que este tenha motivado qualquer atitude que tenha resultado na
dissolução irregular da empresa.
Portanto, a questão crucial no presente caso é identificar se no momento que o
Recorrente era sócio, ocorreu a dissolução irregular, pois preponderante o entendimento de que
a responsabilização solidária deve ocorrer em relação aos sócios-gerentes e os terceiros não sócios
com poderes de gerência à época da dissolução irregular.
No tema 962, o STJ firmou a tese de que não pode haver redirecionamento ao sócio
gerente na época dos fatos geradores que não incorreu em atos com excesso de poderes ou
infração à lei e se retirou da pessoa jurídica previamente a sua dissolução irregular:
"O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa
jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o
sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato
gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua
posterior dissolução irregular, conforme o artigo 135, III, do CTN". (grifei)
Fl. 9803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
24
Portanto, em face da retirada do sócio da sociedade é imperativo que se verifique
se na época de seu pertencimento no quadro societário praticou atos que justifiquem a
caracterização da dissolução irregular.
Note-se que é chamativo esse ponto porque se ocorreu a dissolução irregular, em
tese, a sociedade sequer poderia existir na sequência e, consequentemente, sequer poderia existir
um novo sócio, vez que a sociedade deixou de existir.
Portanto, o auto de infração deveria cravar quando exatamente ocorreu a
dissolução irregular e isso ele não fez. Vejamos o detalhamento nas palavras da decisão da DRJ.
67. Contudo, no caso concreto não se aplicam os entendimentos acima referidos nos temas
981 e 962. Isto porque na época de ocorrência dos fatos geradores, 2018 e 2019, quando o
Sr. ANDRÉ era sócio, a ARX cometeu uma série de atos com infração à lei. Foi nesse período
que ocorreu o esquema fraudulento, com emissão de notas fiscais inidôneas, para pessoas
jurídicas inexistentes de fato. Aliás, o relatório fiscal demonstra (fls. 71 a 76) que a própria
ARX somente existia por conta do esquema fraudulento, a sociedade não tinha capacidade
econômica e operacional, tendo como domicílio tributário um galpão antigo. Não é razoável
pensar que tudo isso tenha ocorrido sem a participação direta do sócio ANDRÉ.
68. Ressalto ainda que o sócio ANDRÉ se retirou da sociedade em 04/03/2021, tendo sido
admitido em seu lugar o Sr. GUSTAVO APARECIDO TAFFURI (doravante GUSTAVO).
Contudo, tal alteração não passa de uma fraude, conforme demonstrado no relatório fiscal
(fls. 71 a 76). Neste sentido, note-se que o sócio GUSTAVO foi incluído no quadro societário
da ARX após o início da fiscalização sobre a Fundibra Fundição Brasileira Ltda, sociedade
que faz parte de um grupo econômico montado para a emissão de notas fiscais inidôneas,
tendo sido baixada de ofício, conforme processo 17095.722.051/2021-10.
69. Ainda, em consulta à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de GUSTAVO,
constata-se que o mesmo nunca efetuou a declaração. Vale mencionar que consta na Ficha
Cadastral Completa da ARX, disponível na Jucesp, a informação de que ele reside na Rua
Vinte e Sete de Março (ou RUA Vicente e Sete de Março como constou), 4180, Centro, Bento
de Abreu/SP. Contudo, em consulta ao Google Maps, verifiquei que a rua existe, mas não
chega ao número 4.180. Além disso, o local é bem simples, um bairro quase rural, de uma
pequena cidade do interior de São Paulo. Vejamos:
(...)
70. Dessa forma, pode-se concluir que, apesar de a dissolução irregular da sociedade ter
sido constatada quando o sócio era o Sr. GUSTAVO, ele não passa de interposta pessoa, um
laranja, cuja função é acobertar o esquema fraudulento executado pelo sócio ANDRÉ,
repiso, o sócio na época dos fatos, que se retirou da ARX quando o esquema fraudulento foi
descoberto, após o início da ação fiscal na Fundibra.
71. Assim sendo, mantenho a responsabilização solidária do sócio ANDRÉ CAMPERLINGO.
Nota-se, portanto, que a responsabilização ocorreu em razão de alegação de fraude
e não de dissolução irregular.
Fl. 9804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
25
Ocorre que para a imputação de responsabilidade por fraude a conduta do agente
deve ser identificada com precisão. Não basta constar no quadro societário da empresa.
O dolo é elemento indispensável para a aplicação da responsabilidade solidária
prevista no inciso III do artigo 135 do CTN.
O Auto de Infração também não demonstrou a prática de atos com excessos de
poderes ESPECIFICAMENTE de ANDRÉ CAMPERLINGO. Não foi apontado a conduta prática
especificamente pelo administrador de maneira individualizada.
De fato, é imperiosa a demonstração e comprovação por meio de provas hábeis a
conduta dolosa que implique na demonstração inequívoca de que houve participação do
responsável nas infrações cometidas, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatuto.
Sigo a linha de entendimento no sentido de que compete ao fiscal no momento da
lavratura do auto de infração a demonstração inequívoca da conduta dolosa do administrador,
quer dizer, dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto, hábeis a ensejar a responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do CTN, não
sendo a simples condição de administrador da sociedade, ao tempo da infração tributária,
suficiente para a responsabilização, sendo necessário que se comprove o DOLO dos agentes nas
infrações descritas pela norma, mediante conjunto probatório que tenha o condão de demonstrar
essa figura.
Entendo também que é necessário demonstrar a CONDUTA INDIVIDUALIZADA de
cada um dos agentes, com indicação de elementos concretos da participação do responsável nos
atos e administração da empresa
Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso de Ofício e os Recursos
Voluntários para, afastando as preliminares, negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a
redução da multa agravada de 150% para 100% e dar provimento ao Recurso Voluntário do
Responsável Solidário, sendo reconhecida a inexistência de responsabilidade solidária no presente
caso, com consequente cancelamento do Termo de Responsabilidade Tributária em face do
Recorrente ANDRÉ CAMPERLINGO ; e negar Provimento ao Recurso Voluntário da empresa ARX
MINERAIS E METAIS DO BRASIL LTDA., mantendo o auto de infração, com redução da multa
agravada já reconhecida pela decisão da DRJ.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado.
Fl. 9805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720350/2023-81
26
Em que pesem as razões do voto proferido pelo i. Relator, peço vênia para divergir
de seu entendimento, unicamente quanto à responsabilidade tributária do Sr. André
Camperlingo.
Conforme bem registrado nos autos, a saída formal do Sr. André do quadro
societário, em 04/03/2021, ocorreu em meio ao contexto de fraude já caracterizada e não pode
ser considerada argumento suficiente para afastar sua responsabilidade.
É necessário observar que, em todo o esquema apurado, houve atos formalmente
regulares — tais como a constituição das empresas ARX, Fundibra Fundição Brasileira Ltda.,
Select Cable Condutores Elétricos Ltda., e , Globbal Metais Ltda e Meltalnor Metais Ltda, bem
como a emissão das notas fiscais posteriormente reputadas inidôneas. Todos esses atos,
conquanto válidos em sua aparência formal, foram desconsiderados pela Fiscalização, por não
representarem realidade econômica ou operações efetivas.
Nessa linha, se a formalidade de existência das pessoas jurídicas e das notas fiscais
não impediu o reconhecimento de sua inexistência de fato, também não pode a mera formalidade
da alteração contratual que retirou o Sr. André da sociedade servir como fundamento para afastar
sua responsabilidade.
Ressalte-se que o Sr. André foi administrador e sócio da empresa durante os anos
de 2018 e 2019. Sua participação na gestão nesse lapso temporal atrai a responsabilização pessoal
nos termos do art. 135, II, do CTN, que impõe responsabilidade a diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas por atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos.
Dessa forma, concluo que o afastamento formal do Sr. André do quadro societário
não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade tributária, permanecendo configurados os
requisitos legais para sua inclusão no polo passivo.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário de André
Camperlingo, mantendo sua responsabilidade tributária e consequente permanência no polo
passivo do lançamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 9806
DF CARF MF
Original